Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
II - ESCRITURA PÚBLICA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM ÀS DÍVIDAS ASSUMIDAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO, CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA REGULARMENTE FIRMADA POR REPRESENTANTES LEGAIS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL ASSUNTORA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO E DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. SITUAÇÃO INTERNA CORPORIS NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA E NÃO OPONÍVEL AO CREDOR DE BOA-FÉ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PARCIAL PAGAMENTO. VALOR AINDA DEVIDO NÃO INDICADO NEM APRESENTADO CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO.
III - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes.. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A escritura pública de composição, confissão e assunção de dívida com garantia fidejussória acompanhada de demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes e das amortizações realizadas, consubstanciam título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas.
3. A alteração do quadro societário e a transferência dos poderes de administração ocorridas após a constituição da dívida ora em execução não afastam a exigibilidade da obrigação contraída pela sociedade empresária, que contraiu o débito exequendo devidamente representada por seus sócios administradores, os quais, à época, tinham poderem para assumir obrigações em nome da pessoa jurídica. Situação interna corporis não oponível a terceiros.
4. A falta de demonstração de que as dívidas foram contraídas em benefício da sociedade não afasta, por si só, a responsabilidade da pessoa jurídica perante o credor de boa-fé. Ademais, a alegação de que a dívida não foi contraída em proveito da sociedade empresarial devedora é matéria de defesa a ser objeto de prova. Ônus a ser atendido pelo devedor. Art. 373, II, do CPC. Alegação não demonstrada.
5. A tese de excesso de execução, calçada no suposto pagamento parcial da dívida, deve vir acompanhada da indicação, pela parte embargante, do valor que considera devido e de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena não ser apreciada, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.